Tribunal: TJDFT
Processo: 0723278-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONFUSÃO QUE JUSTIFIQUE O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO NÃO VERIFICADA. ARTIGO 2.001 DO CÓDIGO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Como bem definido na decisão agravada, não se verifica a alegada confusão que justifique o reconhecimento da extinção da obrigação, pois “o fato de a condenação ter sido dirigida a herdeiro não afasta, por si só, o interesse de agir do espólio em ingressar com cumprimento de sentença”.
2. Nos termos do art. 2.001 do Código Civil, incumbe ao herdeiro devedor o pagamento da dívida, sendo possível recair sobre o quinhão quando consentido pela maioria dos herdeiros, situação não demonstrada.
3. Também não se verifica o alegado excesso de execução, inexistindo previsão para o pretendido decote de cota-parte do montante executado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.